Tribunal: TJMT
Processo: 1043039-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043039-41.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA LOPES CERQUEIRA - CPF: 396.337.721-68 (EMBARGANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA CLARA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, no qual se alegava a prática de venda casada de seguro prestamista em contrato de financiamento veicular. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade da cobrança de tarifas contratuais, da suposta irregularidade na assinatura digital do contrato e da abusividade na exigência do seguro como condição para o financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso na análise dos elementos contratuais apontados, especialmente quanto à suposta imposição do seguro prestamista; e (
ii
) determinar se há fundamento para o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da contratação do seguro prestamista, concluindo que a adesão foi individualizada, clara e sem imposição pela instituição financeira, afastando a tese de venda casada.

5.
A documentação contratual demonstra que a contratação do seguro foi
facultativa e realizada de forma autônoma, não configurando prática abusiva
.

6.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de embargos de declaração.

7.
O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando as matérias suscitadas já foram enfrentadas na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para explicitação da fundamentação.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.
Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as questões controvertidas, afastando a alegação de abusividade na contratação do seguro prestamista e da cobrança de tarifas.
3.
O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando a matéria já foi enfrentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CDC, art.
39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

SELMA LOPES CERQUEIRA

em
face do v. acórdão (Id.

251622668
)
, em que
esta
5a Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso
de apelação
interposto por si
.

Em suas razões, a embargante
(Id.
251858658
)

alega
que o
acórdão é
omisso,
uma vez que
deixou de apreciar expressamente elementos concretos relacionados às tarifas cobradas no contrato, especificamente a tarifa de gravame eletrônico e o registro de contrato.

Afirma que
houve omissão na análise de um possível vício contratual decorrente da replicação de assinaturas digitais na proposta de adesão, argumento que teria sido exposto na sustentação oral e nos autos, mas não apreciado pelo
T
ribunal.

Sustenta que
a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a concessão do financiamento veicular, configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja
m
s
anada
s
a
s

omissões
apontada
s
, ainda, o
prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. (Id. 255495163),
pela rejeição do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tr
ata-se de embargos de declaração opostos por
Selma Lopes Cerqueira
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando que não ho
uve manifestação expressa sobre a

clareza da
cobrança de tarifas contratuais, com base no Tema 972 do STJ
,
suposta irregularidade na assinatura replicada digitalmente no contrato
,
uma vez que
ocorreu
venda casada do seguro prestamista, argumentando que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do financiamento
.

No entanto, está explícito no acórdão embargado
que
a
embargante
teve a oportunidade de optar pela contratação do seguro, conforme evidenciado na cédula de crédito bancário e no termo específico de adesão ao seguro prestamista
, sendo a contratação realizada de forma autônoma pela embargante, o que afasta a alegação de abusividade e nulidade contratual.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Em relação à legalidade da contratação do seguro prestamista pela apelante, consta anexo ao contrato objeto da lide que ela aderiu ao seguro do veículo, juntado pela mesma, em proposta individualizada, com todas as informações relativas à contratação do seguro, pelo que restou demonstrado que tinha a opção de contratar ou não o seguro, e decidiu por contratar.

[...]

Assim, na hipótese, houve evidente autonomia da vontade da apelante pela contratação do seguro, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou abusividade, consoante já

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]

Com essas considerações, entendo que a sentença está em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da questão, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
[
...]”
.
(Id.
247498660 – fls. 10
).

Da leitura do contrato, consta expressamente no Item
3,
4 e 1
2
, que a contratação do seguro foi feita de livre e espontânea vontade, não tendo sido condicionada pelo Banco, diretamente ou indiretamente, Veja-se:

“
3 – Declaro estar ciente que a Seguradora tem o prazo de 15 (quinze) dias para aceitar ou recusar este seguro a partir do recebimento da presente proposta. 4- Autorizo minha inclusão na respectiva apólice da ZURICH Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. estipulada pelo
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
[...]
12- A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
.
[...]” (Id. 239920157).

Vê-se, portanto, que
a contratação
e
o cancelamento do contrato era

facultado
à embargante que, ao firmar o termo de adesão, exerceu sua liberdade, o que legitima a contratação nos termos avençados.

Ademais, é certo que a embargante concorda com o uso da assinatura online previamente à assinatura do contrato, tornando a documentação plenamente válida, independentemente do método empregado para redigi-lo ou
assiná-lo, garantido pela Medida Provisória n. 2.200-2, que regula a certificação digital no Brasil.

Tal medida é corroborada pela Lei n. 11.419/2006, em que o Poder Judiciário torna público o aceite de uso de documentos eletrônicos, em todos os efeitos legais e jurídicos, incluída a validade da assinatura digital em contratos, não havendo falar em abusividade pelo uso da assinatura digital da embargante no contrato
sub judice
.

Logo, o acórdão afastou expressamente a alegação de suposta venda casada do seguro contratado, consequentemente, a alegação de abusividade por parte do embargado, uma vez evidenciado que a proposta assinada pela embargante é clara e foi devidamente assinada por ela, em minuta apartada do contrato de financiamento.

Além disso, o
exame dos autos revela que o recurso de apelação da embargante se limitou a impugnar a
sentença com fundamento exclusivo na suposta abusividade da prática de venda casada do seguro prestamista, abusividade esta que engloba as alegações arguidas nos embargos de declaração, já analisadas no acórdão.

Com efeito, concluiu-se
que, ante as provas dos autos, restou plenamente demonstrado que a oferta do seguro é individualizada e clara, não havendo falar em coação da embargante ao optar por contratar o seguro.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL N° 10. 931/04.

CONSTITUCIONALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO
DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, previsto como tal no art. 28 da Lei 10.931/04, sobre o qual não recai qualquer mácula de invalidade ou inconstitucionalidade. 3.
O STJ, em julgamento pelo rito dos Recursos Repetitivos, declarou lícita a cobrança das Tarifas de Cadastro, de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem (
REsp
1.251.331/RS e
REsp
1578553/SP). 4. Tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira
.

5. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta de indeferimento de prova pericial, quando a questão jurídica é eminentemente de direito, mesmo porque há, nos autos, elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia. RECURSO DESPROVIDO.
”
(
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5396359-57.2020.8.09.0087, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 19/04/2021)

O acórdão
se
fundamentou nas provas constantes nos autos, que demonstraram a possibilidade de contratação facultativa do seguro, sem imposição da instituição financeira. Dessa forma, o colegiado consignou expressamente que não restou caracterizada qualquer abusividade na contratação, inexistindo elementos que pudessem configurar afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao prequestionamento, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

De resultado, faz-se necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é necessário atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto o resultado do acórdão permanece hígido, e mostra-se suficiente apenas explicitá-lo com o objetivo de que não permaneçam quaisquer dúvidas acerca do seu alcance.

Diante do exposto,
ACOLHO, EM PARTE
, os embargos de declaração,
sem conferir a eles efeitos infringentes
, apenas para melhor explicitar a questão acerca da ausência de abusividade por venda casada no contrato objeto do recurso.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025